Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INSTALAÇÃO DE PLACA PUBLICITÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. PROTAÇÃO NO TEMPO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la a retirar a placa publicitária instalada em seu lote, no prazo de 30 sob pena de multa diária. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido oportunizada a sua oitiva em audiência de instrução. Quanto ao mérito, em apertada síntese, assevera que a placa instalada não constitui placa publicitária, apenas identificando o comércio do autor em seu próprio lote comercial, sendo descabida sua retirada e a aplicação de multa em caso de descumprimento. Ressalta que, quando da instalação da placa, possuía autorização do condomínio para tanto, o que é comprovado, inclusive, pela testemunha ouvida em audiência. Defende que, ainda que assim não fosse, há que se considerar a existência tácita de autorização do condomínio, pois a manutenção da placa comercial foi consentida por quase 10 anos e, por fim, que a placa se enquadra nos padrões estipulados tanto no Regimento Interno quanto na Resolução de no 4/2012, aprovada na 68o Assembleia Geral do Condomínio. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, bem como, improcedente o pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20925361/20925362). Contrarrazões apresentadas (ID 20925367).
III. O caput do art. 385 do CPC só permite ao autor requerer o depoimento pessoal do réu e vice-versa. Com efeito, o fato de não ter sido negado o depoimento pessoal do autor, não configura cerceamento de defesa, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando verificado que o conjunto probatório se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, sob a livre apreciação do juiz (art. 5o da Lei n. 9.099/95). Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade, frente ao condomínio, de placa instalada pela parte recorrente em lote de sua propriedade.
V. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
VI. Destarte, caberia a parte autora, ora recorrente, demonstrar a existência da alegada autorização, mas não o fez, pois, consoante o próprio aduz, não possui o citado documento que foi entregue na portaria do condomínio quando da instalação/entrega da placa. A prova testemunhal em nada acrescentou, pois não demonstrou convicção nas afirmativas, ora afirmando se tratar de um comprovante, ora uma autorização de instalação, não se lembrando se havia alguma identificação do condomínio ou assinatura. Logo, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus de provar que possuía autorização, mostre-se regular a notificação emitida pelo condomínio determinando a retirada sob pena de multa (ID 20925337).
VII. Cumpre-se destacar que a placa não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 8o da Resolução de no 4/2012, aprovada na 68o Assembleia Geral do Condomínio (ID 20925338), inclusive no item III do citado artigo, pois não tem finalidade de identificação do comércio local, visto que o lote sequer possui alguma construção (ID 20925332). Ademais, diferentemente do que aduz a parte recorrente, a referida placa tem nítido cunho publicitário, pois não indica somente o comércio do autor e seus contatos, contando com mais 3 ‘anúncios’.
VIII. Por fim, não há que se falar que a manutenção da instalação da placa por determinado tempo comporta em autorização tácita do condomínio, devendo ser entendida, pois, como mera tolerância. A par de tal quadro, impõe-se a manutenção da sentença que, acolhendo o pedido contraposto, determinou a retirada da placa publicitária instalada pela parte recorrente, pois em desacordo com as normas condominiais.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.